Tribunal: TJSP
Processo: 1500466-41.2016.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2012 A 2014 – Sentença que determinou a extinção do feito, reconhecendo a nulidade da certidão de dívida ativa – Apelo do exequente.
NULIDADE DA CDA – A certidão de dívida ativa deve cumprir as exigências legais previstas nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o da Lei Federal no 6.830 de 1980

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2012 A 2014 – Sentença que determinou a extinção do feito, reconhecendo a nulidade da certidão de dívida ativa – Apelo do exequente.
NULIDADE DA CDA – A certidão de dívida ativa deve cumprir as exigências legais previstas nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o da Lei Federal no 6.830 de 1980 – O cumprimento das exigências legais é essencial para que a parte contrária tenha pleno conhecimento a respeito do crédito que lhe é exigido e possa exercer o direito à ampla defesa - Permitir que o título executivo subsista ainda que eivado de nulidades que impeçam a parte contrária de exercer o direito à ampla defesa seria o mesmo que consentir a existência de processo kafkiano – Na hipótese de a CDA ser nula, há possibilidade de emenda pelo exequente – Inteligência dos artigos 2o, §8o da Lei Federal no 6.830 de 1980, 203 do Código Tributário Nacional e da Súmula no 392 do C. Superior Tribunal de Justiça – Caso a CDA seja substituída por outra que ainda contenha nulidade, a parte contrária poderá opor exceção de pré-executividade ou embargos à execução fiscal para que seu direito à ampla defesa seja respeitado, bem como poderá interpor os recursos cabíveis contra as decisões proferidas pelo d. Juízo a quo – No caso dos autos, a certidão de dívida ativa não indica o fundamento legal da cobrança do tributo – Nulidade reconhecida – Possibilidade, entretanto, de emenda pelo exequente – Inteligência da Súmula 392 do C. Superior Tribunal de Justiça e precedentes desta C. Câmara.
Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278929
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500466-41.2016.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA, é apelado DAMIAO
LOPES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM
PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500466-41.2016.8.26.0136 -Voto no 15055
2
VOTO No.: 15055
APELAÇÃO No.: 1500466-41.2016.8.26.0136
COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR
APELANTE: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA
APELADO: DAMIÃO LOPES DA SILVA
JUÍZA DE 1° GRAU: FERNANDA OLIVEIRA SILVA
EMENTA
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE
ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA IPTU EXERCÍCIOS DE
2012 A 2014 Sentença que determinou a extinção do feito,
reconhecendo a nulidade da certidão de dívida ativa Apelo
do exequente.
NULIDADE DA CDA
A certidão de dívida ativa deve
cumprir as exigências legais previstas nos artigos 202 do
Código Tributário Nacional e 2o da Lei Federal no 6.830 de
1980 O cumprimento das exigências legais é essencial para
que a parte contrária tenha pleno conhecimento a respeito do
crédito que lhe é exigido e possa exercer o direito à ampla
defesa - Permitir que o título executivo subsista ainda que
eivado de nulidades que impeçam a parte contrária de exercer
o direito à ampla defesa seria o mesmo que consentir a
existência de processo kafkiano Na hipótese de a CDA ser
nula, há possibilidade de emenda pelo exequente Inteligência
dos artigos 2o, §8o da Lei Federal no 6.830 de 1980, 203 do
Código Tributário Nacional e da Súmula no 392 do C. Superior
Tribunal de Justiça – Caso a CDA seja substituída por outra
que ainda contenha nulidade, a parte contrária poderá opor
exceção de pré-executividade ou embargos à execução fiscal
para que seu direito à ampla defesa seja respeitado, bem como
poderá interpor os recursos cabíveis contra as decisões
proferidas pelo d. Juízo a quo No caso dos autos, a certidão
de dívida ativa não indica o fundamento legal da cobrança do
tributo Nulidade reconhecida Possibilidade, entretanto, de
emenda pelo exequente Inteligência da Súmula 392 do C.
Superior Tribunal de Justiça e precedentes desta C. Câmara.
Sentença reformada Recurso provido.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE SANTA
BÁRBARA contra a respeitável sentença de fls. 07/14, cujo relatório se adota e que julgou extinta
a execução fiscal ajuizada contra DAMIÃO LOPES DA SILVA, nos termos do artigo
reconhecendo a nulidade das certidões de dívida ativa que embasaram o feito diante da ausência de
menção à fundamentação legal, nos termos do artigo 485, inciso IV, § 3o do Código de Processo
Civil de 2015.
Nas razões de apelação (fls. 26/33), o Município pugna pelo reconhecimento da validade
do título executivo, ante o preenchimento dos requisitos do artigo 202 do Código Tributário
Nacional e do artigo 2o, §5o da Lei Federal n° 6.830/80. Aduz que a certidão de dívida ativa foi
clara quanto à indicação do fundamento legal da cobrança. Afirma que não foi oportunizada a
substituição ou emenda da CDA para a correção dos alegados vícios. Sustenta que o título goza de
liquidez, certeza e exigibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500466-41.2016.8.26.0136 -Voto no 15055
3
Não vieram as contrarrazões.
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DOS REQUISITOS DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
O artigo 202 do Código Tributário Nacional determina que:
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade
competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre
que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da
lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o
crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação
do livro e da folha da inscrição.
O artigo 203 do mesmo Código tem a seguinte redação:
Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o
erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de
cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de
primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito
passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar
sobre a parte modificada.
Já o artigo 204 diz:
Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez
e tem o efeito de prova pré-constituída.
Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser
ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que
aproveite.
O cumprimento das exigências legais pelo exequente é essencial para que a parte
contrária tenha pleno conhecimento a respeito do crédito que lhe é exigido e possa exercer o
direito à ampla defesa.
Permitir que o título executivo subsista, ainda que eivado de nulidades que impeçam o
executado de identificar a natureza da cobrança ou os seus fundamentos legais, seria o mesmo que
consentir a existência de processo kafkiano, no qual o protagonista da célebre obra de Franz Kafka
é acusado sem que os motivos lhe sejam revelados. (KAFKA, Franz. O processo. São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500466-41.2016.8.26.0136 -Voto no 15055
4
Companhia das Letras, 2005).
O supracitado processo kafkiano não encontra guarida na ordem constitucional vigente,
como já consignou esse E. Tribunal de Justiça:
É elementar penalidade alguma não poder ser cumprida enquanto de sua
imposição não tiver ciência o infrator. A não ser que se admita o processo
secreto e se aplauda o drama padecido pelo célebre personagem de Franz Kafka,
em completo olvido ao que preceitua o art. 5o, LV, da Constituição da República.
(TJ/SP, 7a Câmara de Direito Público, Apel. no1034609-08.2015.8.26.0053, Rel.
Coimbra Schmidt, J. 06/06/2016, V. U.) (corpo do acórdão) (grifo nosso)
Assim, os requisitos legais devem ser observados pelo exequente quando da elaboração
da certidão de dívida ativa, sob pena de nulidade do título executivo.
Entretanto, ainda que o exequente não cumpra os requisitos legais, não há que se falar
em extinção da execução fiscal sem que antes seja dada oportunidade de emenda ou substituição
do título executivo, a teor dos artigos 2o, §8o da Lei Federal no 6.830 de 1980, 203 do Código
Tributário Nacional e da Súmula no 392 do C. Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido já
decidiu essa C. Câmara:
Execução Fiscal - Imposto Predial Urbano e taxa de expediente - Exercícios de
2006 a 2008 - Município de Itanhaém - Feito extinto com fundamento na
nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o,
§ 5o, da Lei 6830/80 - Oportunidade de emenda ou substituição do título
executivo que deve ser concedida à exequente - Inteligência do §8o do
mesmo dispositivo legal e Súmula no 392 do STJ - Sentença reformada -
Recurso provido. (TJ/SP, 15a Câmara de Direito Público, Apelação no
0517067-16.2011.8.26.0266, Rel. Rezende Silveira, j. 31/01/2017, V. U.) (grifo
nosso)
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Município de Caraguatatuba - IPTU do
exercício de 2008 - Extinção do feito por nulidade da CDA nos termos do artigo
267, inciso IV do CPC/1973 - Título executivo que preenche os requisitos
necessários à composição da defesa da parte executada - Inexistência de ofensa
ao contraditório e à ampla defesa - Atendimento aos requisitos formais
constantes dos arts. 202 do CTN e 2o, §5o, da LEF - Ausência de oportunidade
à exequente para substituição dos títulos - Incidência da Súmula 392 do STJ
- Recurso provido. (TJ/SP, 15a Câmara de Direito Público, Apelação no
0505201-72.2013.8.26.0126, Rel. Raul de Felice, j. 21/11/2016, V. U.) (grifo
nosso)
Na hipótese de a Fazenda Pública substituir a certidão de dívida ativa por outra que ainda
contenha vícios passíveis de nulidade, o executado poderá opor exceção de pré-executividade ou
embargos à execução fiscal para que seu direito à ampla defesa seja respeitado.
Caso o d. Juízo a quo entenda pela inexistência de vícios, a parte poderá valer-se dos
recursos de agravo de instrumento ou de apelação, a depender da decisão proferida.
No caso dos autos, verifica-se que a certidão de dívida ativa não indica o fundamento
legal específico da cobrança dos tributos.
Dispõe a Súmula 392 do STJ: A Fazenda Publica pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500466-41.2016.8.26.0136 -Voto no 15055
5
O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no. 1.045.472/BA,
submetido ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, adotou o
entendimento de que a impossibilidade de alteração da certidão de dívida ativa se estende também
não só para a modificação do sujeito passivo, já consolidado na sua Súmula 392 do referido
Tribunal, como também para a fundamentação legal equivocada que consta do lançamento, por
entender se tratar de vício insanável, a inibir a emenda ou substituição do título:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA
ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA,
PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO
CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ.
1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material
ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula
392/STJ). 2. É que: "Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na
inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou
do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo
por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será
indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em
face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à
impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a
correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da
inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível
corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será
inviável simplesmente substituir-se a CDA." (Leandro Paulsen, René
Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário:
Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da
Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5a ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205).
[...] 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-
C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, Recurso Especial no.
1.045.472/BA, Primeira Seção, Rel. Ministro Luiz Fux, j. 25/11/2009, DJe:
18/12/2009, V. U.) (grifo nosso)
No caso, não há uma troca de fundamento legal, mas omissão de fundamento. A correção
de omissão é viável, mas a troca não. Nesse sentido, precedentes desta C. Câmara:
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU Município de São Bernardo do
Campo Nulidade da CDA Ocorrência Ausência de fundamento legal
Extinção da execução fiscal Impossibilidade Necessidade de intimação
prévia do exequente para emenda ou substituição do título Precedentes
desta Corte Sentença reformada RECURSO PROVIDO. (TJSP, Apelação
Cível 0048991-38.1998.8.26.0564, 15a Câmara de Direito Público, Rel.
Rodrigues de Aguiar, j. 09/10/2019, V. U.) (grifo nosso)
EXECUÇÃO FISCAL ISS Exercício de 1996 Município de São Bernardo
do Campo - Juízo de Primeiro Grau que julgou extinta a execução fiscal, pela
nulidade da CDA (falta de fundamentação legal) que embasa a inicial, nos
termos do artigo 924, incisos I, do CPC/2015, reconhecendo, de ofício, a
nulidade dos títulos Substituição das CDA's Possibilidade Entendimento
da Súmula no 392 do C. STJ Identificação dos fundamentos legais, que é
requisito formal, da Lei no 6.830/80 - Sentença extintiva que deve ser tornada
sem efeito
Apelo da municipalidade provido. (TJSP, Apelação Cível
0049331-79.1998.8.26.0564, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Silva Russo, j.
15/08/2019, V. U.) (grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500466-41.2016.8.26.0136 -Voto no 15055
6
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU e Taxas de Conservação de Vias
e Logradouros, de Coleta de Lixo e de Prevenção e Extinção de Incêndios do
exercício de 2007. 1) Preliminar de nulidade da sentença afastada. 2)
Reconhecimento de ofício da nulidade da CDA - Ausência do fundamento
legal da cobrança - Inexistência de alegação de eventual prejuízo de defesa -
Possibilidade de substituição da CDA - Súmula 392 do STJ - Ausência de
oportunidade à exequente para substituição do título - Sentença reformada -
Recurso provido. (TJSP, Apelação Cível 0636252-32.2008.8.26.0564, 15a
Câmara de Direito Público, Rel. Eutálio Porto, j. 08/10/2019, V. U.) (grifo
nosso)
Com isso, o recurso deve ser provido, com a reforma da sentença.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual
supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se CONCEDA PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR